Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001831-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS –
PERICIA JUDICIAL REALIZADA
–
DANOS EM EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DISTÚRBIOS ELÉTRICOS – COMPROVADOS –– NEXO CAUSAL COMPROVADO
–
SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – DIREITO DE REGRESSO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Considerando o cotejo probatório, principalmente com base na perícia técnica realizada nos autos, vê-se que, a Requerida, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, via de regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

3. Nas ações regressivas de ressarcimento, em que há comprovação suficiente de que a queima dos aparelhos foi decorrente de distúrbio elétrico, configurado está o nexo de causalidade, de modo que se revela possível a reparação do dano material decorrente, surgindo para a seguradora o direito de regresso, sob a ótica da Súmula 188 do STF.

4
. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança no 1001831-62.2020.8.11.0041
, movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

que
JULGOU

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
“
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 50.004,63 (Cinquenta mil, quatro reais e sessenta e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial”
, bem como, condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Requerida opôs embargos de declaração (ID. 202315391) alegando omissão quanto à excludente de responsabilidade prevista no art. 210 da Resolução Normativa da ANEEL, os quais foram acolhidos para, sanando a omissão alegada, reconhecer a inaplicabilidade do mencionado dispositivo.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo (id. 202315396) sustentando, em suma, a ausência de responsabilidade, ante a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, para tanto, sustenta que
“após a recorrente tomar ciência do ocorrido através dos presentes autos, esta passou a realizar as diligências necessárias para averiguar o relatado, entretanto, não vislumbrou qualquer ocorrência em sua rede elétrica que possa ter provocado os sinistros alegados pela recorrida”
.

A Apelante sustentou que não se aplica ao caso concreto a regra geral da responsabilidade objetiva, uma vez que em casos de conduta omissiva, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da comprovação da culpa, mormente em casos de
“descarga atmosférica”
.

E sustentou, ainda, que nos contratos de seguro que embasam a presente ação
“os procedimentos a serem observados em caso de sinistros, (i) estabelecendo que o segurado comunicará o sinistro à Seguradora, por escrito e imediatamente após a sua ocorrência, assim como (ii) que o Segurado não poderá iniciar os reparos dos danos sem prévia autorização
”, contudo, no presente caso as condições contratuais não foram observadas, uma vez que o segurado não comunicou o sinistro imediatamente e iniciou os reparos por conta própria contrariando o disposto no art. 771 do CC.

Nesse contexto, a Apelante impugna alguns dos sinistros debatidos nos autos, conforme segue:
i)

Quanto aos segurados VILMAR CONTINI e ADRIANO DE ARRUDA -

“O perito esclarece que no caso do segurado “VILMAR” os danos elétricos decorreram de descargas atmosféricas, (...) “uma vez que não há idoneidade quanto às instalações internas do segurado VILMAR, além da comprovação de que os danos decorreram de raios, deve ser provida a presente apelação para julgar improcedente a demanda”
; e,
ii)
Quanto aos segurados BISSOLOTTI E CIA LTDA EPP e ALCINES LUIZ TUMELEIRO ME – o perito esclareceu que os danos elétricos decorreram de descargas atmosféricas devido ao MAU TEMPO.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela Apelada (id. 202315400), pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 202688197).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação de cobrança pretendendo o ressarcimento de valores pagos aos segurados contratantes a título de cobertura por danos elétricos em seu patrimônio, decorrentes do mau fornecimento de energia elétrica por parte da Requerida; para tanto, acostou aos autos as cópias dos sinistros contendo toda a documentação referente aos sinistros, assim como as respectivas apólices de seguros (id. 202315302, 202315303, 202315304, 202315305, 202315306, 202315308, 202315309, 202315310, 202315312, 202315313).

Nesse contexto, a Requerente postulou pela condenação de Requerida
“ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Requerente, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Requerida, atualizado desde a data do pagamento, pela Tabela deste e. Tribunal, ou outro índice arbitrado por Vossa Excelência, acrescido de juros legais e correção monetária”
, cujo valor total dos sinistros a que se referem os autos perfazem o montante de R$ 50.004,63 (cinquenta mil, quatro reais e sessenta e três centavos).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 202315331) alegando, em sede de preliminar, a prescrição da pretensão reparatória, carência da ação em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação e falta de interesse de agir em razão da ausência de reclamação administrativa; e, no mérito, sustentou a improcedência da ação com fundamento na:
i)
ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela Requerida e os danos reclamados,
ii)
ausência de processo administrativo para apuração de danos elétricos,
iii)
impossibilidade de inversão automática e irrestrita do ônus da prova e
iv)
unilateralidade dos documentos.

A Requerida suscitou, ainda, a atenção quanto aos limites de responsabilidade da concessionária e a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito.

Registro que, como prova de suas alegações, quanto à inexistência de falhas na prestação de serviços, a Requerida acostou aos autos dois Relatórios Técnicos (id. 202315341, 202315342, 202315347 e 202315348) que, além de dizer respeito a unidades consumidoras que não são objeto da presente ação, não abrangem todas as unidades consumidoras aqui demandadas.

A Requente apresentou impugnação (id. 202315336).

Os autos foram saneados (id. 202315344), as preliminares foram rejeitadas e, posteriormente, foi deferida (id. 202315353) a realização de prova pericial.

Desse modo, foi realizada a perícia técnica indireta dos documentos acostados aos autos pelas partes, cujo Laudo (id. 202315383) concluiu que
“os danos causados nos equipamentos elétricos nos imóveis dos segurados da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de Distúrbios elétricos”
, conforme destacamos abaixo:

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme o relatado, tendo em vista que
“a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15”
, considerando os laudos técnicos apresentados pela Requerente e a prova pericial realizada nos autos.

A Requerida opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar a omissão suscitada quanto à inaplicabilidade do artigo 210 da Resolução Normativa da ANEEL; no mais a sentença se manteve inalterada.

E, não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porque, em que pese o inconformismo da Requerida/Apelante, mormente no que diz respeito a supostas excludentes de responsabilidade, o caso é que os autos foram submetidos à perícia técnica por perito devidamente constituído pelo Juízo
a quo
, cuja conclusão foi no sentido de que os danos causados nos equipamentos elétricos nos imóveis dos segurados da Apelada foram decorrentes de distúrbios elétricos.

Vale frisar que o Perito ainda fez constar que
,
“após as análises realizadas foram constatados que, apesar da não apresentação de documentos na íntegra pela Requerida, conclui-se que o sinistro sofrido nos equipamentos guarda similitudes com danos decorrentes de oscilações e sobretensões elétricas, tendo inclusive danificado transformadores, fontes de equipamentos elétricos e danos em mais de um equipamento conectados à rede em cada evento”
.

Logo, resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos cobertos pela Apelada e a falha no serviço prestado pela Apelante, conforme entendimento pacificado pelo c. Supremo Tribunal Federal na Súmula no 188, cujo teor destacamos:

Súmula no 188 do STF.
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

No caso em apreço, trata-se de concessionária de serviços públicos e questão vertida pelo CDC, apresentando ao consumidor uma série de direitos impostergáveis.

Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, quer pela aplicação do disposto no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, quer pelo descrito no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou ainda em consonância com os termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, caso em que a concessionária de serviço público,
via de regra
, responde pelos danos decorrentes da prestação de serviço sem a necessária demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a prestação do serviço.

Sob essa ótica, vale frisar o disposto no parágrafo único do art. 927 do CC, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal, alguns dos quais de minha relatoria:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA OU DESCARGA ELÉTRICA – SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – DIREITO DE REGRESSO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DEVER DE RESSARCIR – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações regressivas de ressarcimento, em que há comprovação suficiente de que a queima dos aparelhos foi decorrente de descarga elétrica ou oscilação de energia, configurado está o nexo de causalidade, de modo que se revela possível a reparação do dano material decorrente, surgindo para a seguradora o direito de regresso.
(N.U 1000679-04.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO POR PROFISSIONAL HABILITADO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA - TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

II - Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.

III - Verifica-se a existência de relatório técnico indexado nos autos, confeccionado por profissional habilitado, inscrito no CREA que examinando os equipamentos avariados concluiu existir queima decorrente de oscilação de energia desprovida de interferência humana.

IV - Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença para determinar o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais devidamente evidenciados.
(N.U 1041669-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OCILAÇÃO DE TENSÃO – COMPROVADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula no 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora
. (N.U 1015239-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Quanto à alegação de que o caso dos autos comporta o reconhecimento da excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, primeiro, há que se registrar que
, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório, principalmente com base na perícia técnica realizada nos autos que, a Requerida, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Isso porque, em que pese a alegação de que os danos reclamados pelo segurado, e cobertos pela Apelada, se deram em decorrência de descargas elétricas, devido ao mau tempo, e da negligência dos segurados para com suas unidades consumidoras, nada comprovou. Inclusive, o Perito do Juízo ponderou, reiteradas vezes, que a Concessionária deixou de apresentar os documentos solicitados, dentre os quais o relatório do segurado. Para tanto, destaco do mencionado laudo (id. 202315383) o quanto segue:

“(...)

Alcançando os procedimentos anteriormente listados, considerando os documentos disponibilizados e após a realização das análises conforme determinação judicial, tem-se que:

(...)

IV. Pela documentação fornecida pela Parte Requerida, apenas um de seus relatórios competiam a 1 dos 10 segurados que sofreram pelos sinistros; (...)”

Por tudo o que nos autos consta, “
sendo a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos objetiva, de maneira que, independe de culpa, basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal
”, tal qual consignado na sentença, e assentado que o dano ao equipamento elétrico decorreu de distúrbios elétricos, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e o dano causado aos segurados, configurando o dever da concessionária de indenizar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024